Tribunal: STF
Processo: RE 1550850
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. VALORES RELATIVOS À TAXA SELIC AUFERIDOS NA RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA. 962 DE REPERCUSSÃO GERAL. VALORES RELATIVOS À TAXA SELIC AUFERIDOS NO LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.243. JUROS MORATÓRIOS CONTRATUAIS E JUROS DE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS RECUPERADOS NA VIA JUDICIAL. NATUREZA JURÍDICA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO RETRATADO NO RESP Nº 1.138.692/SC. JUROS EM DECORRÊNCIA DE PAGAMENTOS EXTEMPORÂNEOS. JUROS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DO IRPJ E DA CSLL.



    1. A taxa SELIC compõe a base de cálculo do IRPJ e da CSLL por se considerar que (a) os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL e (b) os juros incidentes na repetição do indébito tributário, inobstante a constatação de se tratarem de juros moratórios, se encontram dentro da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, dada a sua natureza de lucros cessantes, compondo o lucro operacional da empresa. Decisão modificada, adequando-se ao entendimento retratado no REsp nº 1.138.695/SC.



    2. Os juros de mora incidentes sobre os pagamentos efetuados a destempo pelos clientes da empresa, por serem decorrentes de disposições contratuais estipuladas entre as partes, não se revestem de caráter meramente indenizatório, alcançando contornos remuneratórios. Nesse caso, a exigência gera acréscimo patrimonial, nos exatos termos da lei tributária, sendo devido o IRPJ e a CSLL.”



    Os embargos de declaração opostos foram providos para sanar omissão acerca da atribuição dos ônus da sucumbência.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, por sua vez, aponta a ocorrência de violação, pelo acórdão a quo, aos artigos 5º, inciso XXXVI; 150, inciso I; 153, inciso III; e 195, inciso I, alínea “c”, todos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar em parte.



    Com efeito, no julgamento do RE 1.063.187, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/12/2021, esta Corte fixou a seguinte tese de repercussão geral: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário”.



    Posteriormente, no julgamento de embargos de declaração, a Corte i) esclareceu que “a decisão embargada se aplica apenas nas hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios, mediante a taxa Selic em questão, na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial”; e ii) modulou os efeitos da decisão embargada, “estabelecendo que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores a 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral” (RE 1.063.187-ED, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/5/2022).



    In casu, a ação foi proposta em data anterior ao marco temporal suso mencionado, de forma a não se aplicar a referida modulação de efeitos.



    Outrossim, esta Corte aplicou os efeitos da ausência de repercussão geral, por se tratar de matéria infraconstitucional, à controvérsia acerca da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à taxa SELIC concernente ao levantamento de depósitos judiciais (RE 1.405.416, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber - Presidente, DJe de 3/3/2023, Tema 1.243)



    Por fim, exsurge que para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da natureza jurídica dos juros moratórios contratuais e dos juros de créditos não tributários recuperados na via judicial, para fins de incidência do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta. Assim:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA (IRPJ) E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). JUROS DE MORA. CONTAS PAGAS EM ATRASO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.334.713-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 13/10/2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ). Juros de mora. Inadimplência de usuários. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A controvérsia acerca da incidência de IRPJ e CSLL sobre os juros moratórios contratuais recebidos em decorrência da inadimplência dos usuários do serviço disponibilizado pela agravante tem natureza infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.264.368-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe de 17/9/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. JUROS DE MORA. INADIMPLÊNCIA DE CLIENTES. 1. A discussão acerca da incidência de IRPJ e CSLL sobre os juros moratórios contratuais recebidos em decorrência da inadimplência de créditos de vendas de produtos a clientes cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, bem como majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.” (RE 998.589-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 27/3/2017)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DISCUSSÃO ACERCA DA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 30.10.2012. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. 2. Obstada a submissão do presente feito à sistemática da repercussão geral, ausente identidade com a matéria discutida no RE 855.091-RG/RS. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 883.286-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 28/5/2015)



    Ex positis, PROVEJO PARCIALMENTE o recurso extraordinário, ex vi art. 932, inc. V, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para o fim de restabelecer parcialmente a sentença de primeiro de grau quanto ao reconhecimento da não incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à SELIC recebidos em sede de repetição de indébito tributário.



    Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente